Tribunal: TJMT
Processo: 0033577-88.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 33577/2020
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES E ERRO MATERIAL – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDAMENTE ANALISADO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR COMPATÍVEL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS MANTIDOS - OMISSÃO REFERENTE A JULGADOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ - OMISSÕES NÃO CONSTATADAS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA APENAS DE ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O não reconhecimento do direito do autor à repetição de indébito, por falta de documentos que demonstrariam a cobrança indevida do tributo, não há que se falar em apresentação dos documentos em momento posterior, seja administrativamente, seja por liquidação de sentença.
A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa deve levar em consideração o zelo do profissional, lugar de prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º e §4º, art. 20 do CPC/73, observadas tais disposições o valor fixado em primeiro grau deve ser mantido.
É cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

EMBARGANTE:
SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por Support Editora e Papelaria Ltda em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária n. 55240/2016, que negou provimento ao recurso, ratificando a sentença que julgou parcialmente procedente ação e reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não enfrentou os argumentos apresentados nas razões recursais referente a um julgado de 2009 do STJ que prevê a desnecessidade de juntar comprovantes de recolhimento do tributo para reconhecer o direito à repetição de indébito.
Argumenta que o acórdão foi omisso quanto aos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância, de modo que merece reparos.
Por fim, relata que também houve erro material no narrativa fática do voto, visto que a empresa vende seus livros eletrônicos para o Estado de Mato Grosso, momento em que se vê obrigada ao recolhimento do imposto em discussão, e não que possui matriz neste Estado como consta no voto.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar os alegados vícios.
Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 47167995 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não enfrentou os argumentos apresentados nas razões recursais referente a um julgado de 2009 do STJ que prevê a desnecessidade de juntar comprovantes de recolhimento do tributo para reconhecer o direito à repetição de indébito.
Argumenta que o acórdão foi omisso quanto aos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância, de modo que merece reparos.
Por fim, relata que também houve erro material no narrativa fática do voto, visto que a empresa vende seus livros eletrônicos para o Estado de Mato Grosso, momento em que se vê obrigada ao recolhimento do imposto em discussão, e não que possui matriz neste Estado como consta no voto.
Analisando o acórdão embargado, não vislumbro a existência do alegados vícios de omissão, visto que a matéria posta foi devidamente analisada.
Isso porque, como ficou delineado no acórdão embargado, não há comprovação dos valores recolhidos a título do imposto, o que inviabiliza o pedido de repetição de indébito.
Ademais, ficou salientado que, ausentes os documentos capazes de demonstrar suposta cobrança indevida do tributo, não há razões para a futura apresentação de provas a delimitarem o quantum debeatur. No caso, destacou-se que o não reconhecimento do direito do autor à repetição de indébito, por falta de documentos que demonstrariam a cobrança indevida do tributo, não há que se falar em momento posterior, seja administrativamente, seja por liquidação de sentença.
Para tanto, colacionou-se no acórdão julgado do STJ, posterior ao julgado de 2009 apresentado nas razões da apelação, que assim está descrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PROVA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SUMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de documentos capazes de demonstrar a suposta cobrança indevida do tributo, tudo com base em exames de fatos e provas. Desse modo, a análise do recurso especial da agravante esbarra no enunciado da Sumula 7 do STJ. 2. Não reconhecido o direito da recorrente à repetição de indébito, por ausência de prova do alegado (CPC, art. 333, inciso I), não há falar em momento posterior, seja administrativamente, seja por liquidação de sentença. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2011, T2 – SEGUNDA TRUEMA)

Por sua vez, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “Narra me factum dabo tibi jus”.
A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)
De outro giro, não há que se falar em omissão quando aos honorários sucumbenciais já que consta expressamente no acórdão embargado que a apreciação equitativa do juiz pela fixação de honorários no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo aos dispostos no § 3º, alíneas “a”, “b” e “c” e § 4º do art. 20 do CPC/73, se mostrou compatível e razoável, de modo que não merece qualquer modificação.
Portanto, no que se refere as alegadas omissões quando aos honorários sucumbenciais e ao pedido de repetição de indébito, verifica-se que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.
Por seu turno, de fato, existe erro material na narrativa fática do voto, embora não possua caráter modificativo nas questões de mérito analisadas, caracteriza-se reforma por mera formalidade, mas deve ser sanado.
Na narrativa fática do voto constou que a Embargante realiza compra de discos para sistema de leitura por raio laser (CDs) de empresas localizadas no Estado de Mato Grosso que, em regra, não procedem o destaque do ICMS na corrente nota fiscal. Posteriormente, é inserido conteúdo didático de ensino de idiomas e distribuídos para escolas no Estado de São Paulo e outros entes federativos.
Entretanto, deve constar no acórdão que a Embargante, Support Editora e Papelaria LTDA, compra discos para sistema de leitura por raio laser, ou CDs (compact discs), de empresas localizadas no Estado de São Paulo, onde possui sua matriz, e posteriormente vende seus livros eletrônicos no Estado de Mato Grosso, momento em que se solicita o recolhimento do imposto em discussão nos autos, por substituição tributária, de todas as operações subsequentes a serem realizadas com os livros eletrônicos didáticos neste Estado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”
Desse modo, em que pesem suas alegações referente aos honorários e a repetição de indébito, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento neste ponto, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Já no que concerne ao apontado erro material o recurso deve ser provido e o vício sanado.
Por essas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, para fazer constar a narrativa fática apontada pelo Embargante, porém, sem efeitos infringentes.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR